Tribunal: TJMT
Processo: 1030791-57.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030791-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.993.324/0001-64 (APELADO), LEANDRO IMIANI LOPES - CPF: 003.433.331-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III
§ 1º, DO CPC
DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1
030791-57.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

LOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,

lançada nos autos execução de título extrajudicial ajuizada em face de
LOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇÕES LTDA
,
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

A parte recorrente alega que a extinção do feito se deu com base na suposta ausência de sua manifestação, porém, salienta que em fase de execução, o feito só é extinto se ocorrer a prescrição intercorrente, cujo termo inicial de contagem, por sua vez, é o arquivamento do feito por não localização de bens ou inércia.

Assegura que a extinção só ocorre nas hipóteses do art. 924 do CPC, em especial quando verificada a prescrição e o artigo 485 do CPC não se aplica à execução.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 240, fixou o entendimento de que o abandono da causa somente pode ser reconhecido se houver requerimento da parte contrária, sendo que no caso concreto, sequer houve citação dos executados e tampouco requerimento destes.

Destaca que não houve intimação pessoal do exequente para suprir diligência omitida, o que é requisito essencial para configuração do abandono da causa.

Enfatiza que a extinção fere os princípios da utilidade e da instrumentalidade do processo, devendo ser aplicada a norma correta e oportunizado o regular prosseguimento do feito. Invoca os arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, o art. 485, IV, do CPC, e prequestiona expressamente o art. 105, III, “a” e “c”, da CF.

Defende, ainda, que a extinção do feito sem a observância dos requisitos legais é nula e que o processo deve prosseguir regularmente.

Requer, ao final, a nulidade da sentença de extinção, determinando o regular prosseguimento do feito (Id. 280650922).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido conforme Id. 280844391.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito,
apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE
e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital
, desde 2019, a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente
.
”
(Id. 280650917)

Pois bem. Infere-se dos autos que o Banco apelante ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor do apelado, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 80.914,63 (oitenta mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e três centavos”, oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 868.708.753, firmadas entres as partes em 01/10/2021.

Ressai dos autos que, durante a marcha processual, em 29/01/2025, foi determinada a intimação da parte autora para dar impulso processual, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

E, após decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por inércia da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária, ora apelante, insurgindo-se quanto a sentença ao fundamento que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a intimação da parte autora para impulsionar os autos, ocorreu em 29/01/2025 e o sistema registrou ciência em 31/01/2025, conforme se infere na abade expedientes do sistema PJE.

Em que pese o decurso do prazo de 05 dias, fixados na intimação, a magistrada
a quo
sentenciou o feito em 12 de fevereiro de 2025 (id. 280650917), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III, do artigo 485, do CPC para configurar o abandono da causa.

Diante desse cenário, caberia a magistrada aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por inércia da parte autora.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto”.
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
,
devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025